Tribunal: TRF3
Processo: 0001473-30.2013.4.03.6116
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementa a cota da minorante prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

6. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um dos corréus, porquanto a existência de apenas uma circunstância negativada não enseja execução mais gravosa.

7. Apelação defensiva parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para fixar a pena definitiva de (i) JULIANO PEDRO LONGO em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; (ii) de SILVIO JOSE DE OLIVEIRA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do

Inteiro teor:
61/236)

0001473-30.2013.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70846

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, I E II, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCREMENTO DA DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria demonstradas.

2. Por ser crime pluriofensivo e complexo, realizada a violência ou a grave ameaça, há tentativa de roubo, ainda que ausente o objeto material da subtração.

3. Feitos em andamento não são aptos ao demérito vetorial.

4. O julgador não tem formação técnica de profissional da saúde, de sorte que não pode assentar personalidade distorcida, sendo, além do mais, tal circunstância ofensiva ao direito penal do fato. Nesse viés, a jurisprudência do STJ é no sentido de que mesmo condenações transitadas em julgado não são aptas a negativar o vetor indigitado.

5. A fração de diminuição pertinente ao conatus deve guardar proporcionalidade com o grau de proximidade da consumação, razão pela qual o patamar mínimo deve ser reservado a ocorrências de tentativa perfeita. Pela ausência do objeto a ser subtraído, não foi efetivado qualquer ato mais iminente para a inversão da posse, de sorte que se incrementa a cota da minorante prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

6. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um dos corréus, porquanto a existência de apenas uma circunstância negativada não enseja execução mais gravosa.

7. Apelação defensiva parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para fixar a pena definitiva de (i) JULIANO PEDRO LONGO em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; (ii) de SILVIO JOSE DE OLIVEIRA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.